Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS PROVAS. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Enunciado 146 do STF “a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação” e, depois de transitada em julgado para a acusação, a prescrição não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa (art. 110, § 1o do CP). 1.1. Rejeita-se a preliminar de prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença não houve o transcurso do prazo previsto no art. 109, VI, do CP.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, o depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, ainda que não confirmado em juízo, serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais e ameaça, pois corroborado pelo laudo de exame de corpo delito e demais elementos de prova, mormente porque descreve de maneira coerente o contexto fático da prática dos delitos, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa do réu, sem respaldo em qualquer prova segura nesse sentido, mormente porque o laudo pericial que anexa atesta pequenas lesões incompatíveis com a versão de que tenha sido espancado.
4. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
5. Mantida a sanção imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP, adequada ao caso concreto.
6. A pretensão de substituição da pena não prospera, pois, além das disposições legais previstas na Lei n. 11.340/06, o col. STJ editou a Súmula 588, segundo a qual "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.